Tribunal: CARF
Processo: 10735.721552/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.721552/2013-47
ACÓRDÃO
1301-007.443 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LABORATORIOS MEDICOS DR SERGIO FRANCO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PARCELADAS
QUITADAS. RECONHECIMENTO.
Reconhece-se o direito creditório pleiteado quando a razão que motivou a
exclusão dos valores de estimativas parceladas não mais subsiste.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.442,
de 15 de agosto de 2024, prolatado no julgamento do processo 10735.721550/2013-58,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.443 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721552/2013-47
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 101-004.675,
proferido pela 8a Turma da DRJ/O1 que, por maioria de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, mantendo o decidido no Despacho Decisório.
Na origem, trata-se de pleito compensatório, onde o contribuinte informa crédito
em seu favor de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), apurado no
ano-calendário de 2006, para pagamento de débitos próprios.
Na DCOMP, verifica-se que a composição do saldo negativo requerido decorre de
Contribuição Social retida na Fonte (CSRF), estimativas parceladas, pagamento e compensação, e
remonta em R$ 1.277.810,79.
O Despacho Decisório reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado. E,
esclareceu o seguinte:
Verifica-se que o total da composição do crédito informado em DIPJ é o mesmo
daquele informado em DCOMP. Foram informados valores de CSLL a pagar em
DCTF nos meses de março, abril, maio e setembro, que foram quitados, segundo
declarado em DCTF, mediante pagamento e compensações conforme tabela a
seguir:

A DCOMP no 37067.01249.280406.1.3.03-5508 foi analisada através do processo
no 10735.902275/2008-12 e não homologada. O débito foi transferido para o
parcelamento (vide Processo no 10735.902429/2008-68), onde foi parcialmente
quitado, no valor de R$ 10.080,16, restando saldo devedor de R$ 65.521,75, que
foi transferido para o processo de parcelamento no 10735.720226/2011-51.
O débito referente a abril, no valor de R$ 4.139,20 foi compensado em DCTF
através da DCOMP 25556.76820.310506.1.3.03-3768, que também foi analisada
através do processo no 10735.902275/2008-12 e não homologada. O débito foi
transferido para o parcelamento(vide Processo no 10735.902429/2008-68), onde
foi parcialmente quitado, no valor de R$ 551,80, restando saldo devedor de R$
3.587,40, que foi transferido para o processo de parcelamento no
10735.720227/2011-03.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.443 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721552/2013-47
3
O débito referente a maio, no valor de R$ 84.784,23, foi quitado mediante
pagamento, que foi confirmado.
A Dcomp no 21289.25350.311006.1.3.02-6011, que compensa o débito relativo a
setembro, no valor de R$ 24.009,82, foi retificada pela DCOMP no
15296.67823.290607.1.7.02-7920 que foi totalmente homologada.
De acordo com o Despacho Decisório, as estimativas parcelas só poderiam compor
o saldo negativo período após a efetiva quitação do parcelamento, e por esse motivo, excluiu os
valores das estimativas parceladas que à época não haviam sido quitadas.
Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade, alegando,
em síntese, nulidade do Despacho por incompetência da Autoridade Fiscal para apurar e fiscalizar
o saldo negativo em questão; no mérito, defendeu que as estimativas mensais incluídas em
parcelamento devem compor o saldo negativo do período por se revestir de liquidez e certeza, e,
subsidiariamente, requereu o sobrestamento do presente processo até o encerramento dos
parcelamentos em questão.
Sobreveio a decisão recorrida, que manteve incólume o aludido Despacho, o que
motivou a apresentação do Recurso a este Conselho.
Em recurso, além de repisar os argumentos de defesa inicialmente apresentados,
noticiou que os parcelamentos realizados para pagamento das estimativas foram devidamente
quitados. Ao final, pugna pelo provimento do seu recurso.
É o relatório.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Nulidade
O contribuinte alega que a Autoridade Fiscal fez revisão do saldo negativo, sem
lavratura de auto de infração, sem competência para tanto, o que contrariaria à
sistemática estabelecida pela legislação e consagrada pelas normas e
procedimentos exarados pela própria Receita Federal do Brasil (“RFB”).
Equivoca-se o contribuinte.
Não se trata de revisão do saldo negativo, ou melhor, de revisão da base de
cálculo do IRPJ., para mexer na apuração do tributo devido e reduzir
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.443 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721552/2013-47
4
eventualmente o saldo negativo. Não se trata disso. A Autoridade apenas
verificou a existência dos pagamentos ou outras formas de quitação efetuados
pelo contribuinte, para fins de liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, o
que é suportado pelo disposto no artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Mérito
Como relatado, trata o presente processo de análise de DCOMP, por meio da qual
a interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em saldo
negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário de 2006,
no valor original de R$ 341.068,77, para quitação de débitos próprios.
A decisão recorrida manteve o teor do Despacho Decisório, que não reconheceu a
integralidade do direito creditório pleiteado, porque excluiu os valores das
estimativas parceladas que à época não haviam sido quitadas.
Ocorre que essas razões não mais subsistem, na medida que os citados
parcelamentos foram quitados. A constatação desse fato está no exame dos
extratos dos processos de parcelamento nos 10735.720226/2011-51 e
10735.720227/2011-03, formalizados para acompanhamento dos referidos
parcelamentos, que noticiam quitação e arquivamento dos mesmos (fls. 295 e ss).
Logo, impõe-se a reforma da decisão recorrida, para reconhecer integralmente o
direito creditório pleiteado, e homologar as compensações declaradas até o limite
do crédito reconhecido..
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, dar
provimento ao recurso, para reconhecer integralmente o direito creditório
pleiteado, e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.443 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721552/2013-47
5

Fl. 311
DF CARF MF
Original